Tribunal: TJMT
Processo: 1019675-25.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019675-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ANADIR PEDROSO DAMASCENO - CPF: 229.868.801-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE NORMA MUNICIPAL QUE ESTABELECE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão da aplicação da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, que fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se:

(i) é válida a extinção da execução fiscal com base na Lei Complementar Municipal n. 512/2022 sem prévia intimação da Fazenda Pública;

(ii) há violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa quando a extinção se dá de ofício, sem manifestação da parte exequente;

(iii) estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais para aplicação da norma municipal que autoriza a desistência de execuções de pequeno valor.

III. Razões de decidir

3. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento em norma municipal que exige valor mínimo para o ajuizamento, sem prévia oitiva da parte exequente, viola os arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisões surpresa e asseguram o contraditório.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a aplicação
ex officio
de norma que restringe o ajuizamento de execuções fiscais exige a prévia manifestação da Fazenda Pública.

5. A própria LC n. 512/2022 condiciona a extinção das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, mediante análise de conveniência e oportunidade, o que afasta a possibilidade de extinção automática pelo juízo.

6. A Lei Complementar Municipal n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 551/2024, deve ser interpretada em conformidade com a tese firmada no Tema 1.184 do STF.

7. Verificada a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue execução fiscal com base em norma municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento, quando proferida de ofício e sem prévia intimação da parte exequente, por violação aos princípios do contradi
tório e da vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; LC Municipal n.

512/2022, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.5.2023; TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESSA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, na execução fiscal ajuizada em face de
Anadir Pedroso Damasceno
, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, pela ausência de interesse processual e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC, em razão do valor do crédito tributário ser inferior ao mínimo previsto na Lei Complementar n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 551/2024.

O Apelante aduz que a LC n. 551/2024, ao alterar a LC n. 512/2022, passou a prever hipóteses específicas em que se autoriza a extinção ou desistência das execuções fiscais de valor igual ou inferior a R$ 10.000,01, notadamente nos casos de ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, quando não localizados bens penhoráveis.

Afirma que, no caso concreto, não se verifica a ausência de movimentação útil do feito, uma vez que houve citação positiva da executada e a existência de penhora frutífera, inclusive com valores depositados em juízo, circunstância que afastaria a aplicação das normas restritivas invocadas na sentença.

Argumenta que o artigo 2º da Lei Complementar n. 512/2022, reproduzido e ajustado pela Lei Complementar n. 551/2024, apenas autoriza a extinção das execuções fiscais de baixo valor quando ausentes os atos processuais úteis ali expressamente previstos, o que não se amolda à situação dos autos.

Sustenta, assim, que a sentença incorreu em aplicação indevida da legislação municipal, ao reconhecer a inexistência de interesse processual apesar da efetiva constrição patrimonial nos autos, razão pela qual defende a necessidade de reforma integral do decisum.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O cerne da insurgência recursal reside na alegada indevida aplicação da norma municipal que disciplina a racionalização das execuções fiscais de baixo valor, notadamente diante da existência de penhora efetivada, o que, segundo o Apelante, afastaria o reconhecimento de ausência de interesse processual.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 7/5/2020, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.099,52 (cinco mil e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), referente às Certidões de Dívida Ativa n. 1479755, 1652111, 1364785 e 1833830 (ID 336298362).

A parte executada foi regularmente citada, conforme certificado nos autos (ID 336298369).

A tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD restou infrutífera, motivo pelo qual o Município foi intimado a se manifestar acerca da referida negativa, especialmente quanto ao prazo previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

Em seguida, o apelante requereu consulta ao sistema RENAJUD, a fim de identificar a existência de veículos automotores eventualmente existentes em nome do executado.

O processo permaneceu suspenso, em virtude do parcelamento do débito efetuado pela apelada (ID 336298379).

Não obstante, sobreveio sentença que extinguiu o feito com base na ausência de interesse processual.

O recurso merece ser provido.

A extinção da execução fiscal, na hipótese dos autos, configura violação frontal aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram o contraditório e vedam a prolação de decisão surpresa. É defeso ao magistrado decidir com fundamento não previamente submetido ao crivo das partes, sob pena de nulidade absoluta do ato judicial.

Esse entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa(arts. 10 e 933, caput, do CPC).Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.5.2023)

No caso concreto, a sentença extinguiu a execução fiscal com base em norma municipal, sem oportunizar à parte exequente prévia manifestação, o que compromete a regularidade do contraditório e impõe a nulidade da decisão, nos termos do precedente supracitado.

Além disso, a própria Lei Complementar Municipal n. 512/2022 não autoriza a extinção automática das execuções fiscais. A norma condiciona sua aplicação à verificação de requisitos específicos, como ausência de citação válida, inexistência de garantia do débito, inexistência de embargos à execução, de parcelamento ativo ou de decisão judicial definitiva.

Ademais, o art. 2º da LC n. 512/2022 estabelece expressamente que a desistência das execuções de pequeno valor é faculdade atribuída à Procuradoria-Geral do Município, que deve avaliar a conveniência e oportunidade da medida, seja por meio de requerimento de extinção ou pela decisão de não interpor recurso, desde que presentes as hipóteses legais, especialmente a ausência de movimentação útil por mais de um ano ou a inexistência de bens penhoráveis. Logo, a extinção não pode ser imposta de ofício pelo juízo, exigindo-se, previamente, a análise do caso concreto pela parte exequente.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada desta Corte, conforme ilustra o seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 512/2022. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

O art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida ex officio sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2º da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem reiteradamente a nulidade de decisões proferidas sem a participação prévia das partes sobre fundamentos determinantes da resolução do feito.”
(TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2025)

Cumpre esclarecer, por fim, que a Lei Complementar n. 512/2022, embora constitua legítima expressão da competência normativa local para disciplinar a racionalização da cobrança da dívida ativa, deve ser interpretada em conformidade com a tese firmada no Tema 1.184 do STF.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral têm caráter vinculante e prevalecem sobre normas infraconstitucionais locais, especialmente quando versam sobre questões processuais de interesse nacional, como a execução fiscal.

Assim, a extinção de execução fiscal de baixo valor exige o respeito ao contraditório, à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) e à prévia manifestação da Fazenda Pública quanto à adoção das providências extrajudiciais, sob pena de nulidade do decisum.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária, para o devido prosseguimento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026